Tribunal: STF
Processo: Rcl 58218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Tomazina alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0001120-34.2020.8.16.0171, o enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, instituído pela Lei Municipal n.º 308/2011, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores previsto na Lei Federal 11.738/08.



    Sustenta que a determinação judicial impugnada representa equiparação de espécies remuneratórias, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 possui a seguinte redação:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada:



    Da análise do teor da decisão recorrida, denota-se que o Recurso Inominado interposto pelo ente municipal foi conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2011 a 2015, com reflexos no terço de férias e anuênios. 



    Restou consignado no decisum que o Município não está, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, obrigado a realizar acréscimos remuneratórios em toda a carreira do magistério, na medida em que o referido dispositivo apenas estabelece o piso salarial da categoria. A adoção do piso salarial somente implica reajuste salarial para toda a carreira do magistério quando há previsão legislativa própria para sua aplicação.



     In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10. 



    Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional.



    Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), mas à incidência, ou não, de piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente